Tribunal: TJBA
Processo: 8002467-72.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002467-72.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PATRIMONIAL TREVO EMPRESARIAL LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO VALVERDE CALIXTO DE ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITIV/ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO DA TRANSAÇÃO. PRETENSÃO DE ADOÇÃO AUTOMÁTICA DO PREÇO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. ART. 148 DO CTN. TEMA 1.113 DO STJ. PRESUNÇÃO RELATIVA DO VALOR DECLARADO. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO PELO FISCO MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. VIA ADEQUADA: AÇÃO ORDINÁRIA OU VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por contribuinte contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face do Município de Camaçari, julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito de recolher ITIV/ITBI com base no valor declarado da transação imobiliária (R$ 700.000,00), em detrimento do valor apurado pela Administração Tributária (R$ 7.744.532,40), fixado em procedimento administrativo fiscal próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação acerca: (i) da possibilidade de adoção automática do valor declarado na transação como base de cálculo do ITIV/ITBI; (ii) da legalidade do arbitramento do valor venal pelo Município mediante procedimento administrativo; (iii) da aplicação do Tema nº 1.113 do STJ; e (iv) da existência de direito líquido e certo apto a ser reconhecido na via mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n.º 1.113, firmou entendimento no sentido de que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de correspondência ao valor de mercado, podendo ser afastado pela Administração Tributária mediante regular instauração de processo administrativo, nos termos do art. 148 do CTN.

4. A tese repetitiva não assegura caráter absoluto ao valor constante do instrumento contratual, tampouco impede o Fisco de apurar o valor venal do imóvel em condições normais de mercado, desde que por meio de procedimento administrativo regular e motivado.

5. Comprovada nos autos a instauração de procedimento administrativo fiscal específico para avaliação do imóvel, não se evidencia, de plano, ilegalidade no arbitramento da base de cálculo, nem utilização de valor de referência previamente fixado, vedado pelo precedente vinculante.

6. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo incabível quando a controvérsia demanda dilação probatória, especialmente para aferição da correção dos critérios técnicos utilizados na avaliação fiscal do imóvel.

7. A divergência entre o valor declarado e o valor apurado pela Administração, por si só, não configura ilegalidade, cabendo ao contribuinte demonstrar, de forma inequívoca, eventual abuso ou irregularidade, ônus do qual não se desincumbiu.

8. A discussão acerca do efetivo valor de mercado do imóvel e da adequação da base de cálculo do tributo demanda produção de prova técnica, incompatível com a via estreita do mandado de segurança, devendo ser veiculada em ação ordinária ou na esfera administrativa própria.

9. Preserva-se, assim, a presunção de legitimidade do lançamento tributário realizado pelo ente municipal.

IV. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n.º
8002467-72.2023.8.05.0039
, em que figura como Apelante
Patrimonial Trevo Empresarial Ltda.

e, como Apelad
o
,
o
Município de Camaçari
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

a
o recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11